Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. UMA PORÇÃO DE 4,89G DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK E UMA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO CALIBRE 38 SBL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.

2. O estreito rito do habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que não é possível aferir se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, devendo a tese defensiva ser examinada pelo juízo de primeiro grau.

3. No caso dos autos, o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.

4. Ademais, o paciente, aos 22 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, por duas vezes, roubo circunstanciado em continuidade delitiva, receptação, por duas vezes, tráfico de drogas e roubo circunstanciado.

5. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.

6. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. No caso dos autos, não consta que o paciente, aos 22 anos, integre o grupo de risco da doença, além de que deve ser levado em consideração que os crimes pelos quais responde são graves e foram cometidos durante a pandemia e o paciente é reincidente específico. Na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva.

7. De outro lado, apesar de o paciente possuir um filho de três anos de idade, tal situação não é suficiente para afastar a prisão preventiva ou substituí-la por outra medida cautelar ou pela prisão domiciliar, uma vez que consta dos autos que a criança está sob os cuidados da mãe, que é companheira do paciente. Assim, não está comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho, não estando presentes, portanto, os requisitos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.